Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721188-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO AMOM MATIAS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO AMOM MATIAS RIBEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 1a Vara Criminal da Ceilândia. Na peça inicial (ID 72269303), o impetrante alega, em resumo, que foi expedido mandado de busca e apreensão contra o paciente, devidamente cumprido no dia 14.5.2025, que tramita sob sigilo na origem. Diz que formulou pedido de habilitação e acesso integral aos autos, que até o momento ainda não foi deferido, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente, por cerceamento de defesa. Aponta violação à Súmula Vinculante no 14. Assevera a indispensabilidade de acesso aos autos para análise da legalidade da prova. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, que lhe seja assegurado imediatamente o acesso integral aos autos do Processo no 0721404-51.2024.8.07.0003. Foram solicitadas informações ao Juízo de origem (ID 72276540). Informações prestadas pelo Juízo de origem no ID 72386126. Brevemente relatados, decido. Consta das informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 72386126) o seguinte: Em atenção ao Ofício no 696/2015 – 1a TCrim, datado de 29.05.2025 (ID 237638226), por meio do qual são solicitadas INFORMAÇÕES a respeito do HABEAS CORPUS supraepigrafado, impetrado por MARCOS PAULO MATIAS em favor de THIAGO AMOM MATIAS RIBEIRO, tenho a informar o seguinte. Tratam os autos de Medida Cautelar, vinculada ao IP no 0712236- 65.2023.8.07.0001, instaurado para apurar atividades ilícitas praticadas por suposto grupo criminoso, que teria sido constituído para a prática de crimes de furto, roubo, adulteração e receptação de veículos, bem como para possível ocultação e dissimulação da origem do dinheiro proveniente do lucro obtido com a venda dos bens. Na medida cautelar de no 0721404-51.2024.8.07.0003, objeto da presente impetração, a Autoridade Policial da COORPATRI requereu o deferimento de medidas investigativas de afastamento de sigilo de dados diversos, quebra de sigilo de dados e prisões, para aprofundamento das investigações. Após manifestação ministerial favorável, este Juízo proferiu decisão deferindo apenas em parte o requerimento formulado pela Autoridade Policial, por entender que, no momento, não era adequado o deferimento de medidas restritivas da liberdade das pessoas investigadas. Em 29.05.2025 proferi despacho, nos autos da medida cautelar, no qual consignei que, a despeito do teor da Súmula Vinculante no 14, de acordo com a própria súmula e com o entendimento pacífico nas Cortes Superiores, o amplo acesso aos autos de procedimento investigatório diz respeito às provas já produzidas e incorporadas aos autos, excluindo-se, por óbvio, as informações e medidas investigatórias que ainda estejam em curso e, por esta razão, ainda não formalizadas nos autos e, bem assim, para que não se fruste o cumprimento dos pedidos investigatórios. Sem descuidar que é direito dos defensores dos investigados tomar conhecimento do conteúdo da investigação que recai contra seu cliente, concedi o prazo à autoridade policial, de 48 (quarenta e oito) horas, para que informe o estágio do cumprimento das medidas deferidas por este Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, porque, ao que tudo indica, há providências investigatórias ainda pendentes de cumprimento. Destaco, por oportuno, que a investigação em comento é complexa, porque envolve 18 (dezoito) investigados e, especificamente quanto aos mandados de busca e apreensão deferidos, foram cumpridos em pelo menos 4 estados, além do Distrito Federal. Nos termos da Súmula Vinculante no 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tal entendimento busca preservar a ampla defesa dos investigados, visando resguardar os seus direitos fundamentais. Não obstante, ao advogado somente é assegurado acessar os elementos de prova já concluídos e documentados, descabendo cogitar do deferimento de vista dos autos de diligências em andamento, justamente em virtude da necessidade de salvaguardar o resultado da atividade investigativa. Trata-se, aliás, de limite previsto no próprio Estatuto da Advocacia, conforme se lê do § 11, do artigo 7o, da Lei no 8.906/1990: No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Na hipótese, conforme informações prestadas, o Juízo proferiu, no dia 29.5.2025, despacho concedendo o prazo razoável de 48h à autoridade policial, para que informe o estágio do cumprimento das medidas deferidas, sobretudo com relação à existência de providências investigatórias ainda pendentes de cumprimento Assim, considerando a razoabilidade do prazo estabelecido pelo juízo, assim como a possibilidade de medidas pendentes de cumprimento, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal por parte da apontada autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso novas informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator